Tribunal: TJMMG
Processo: 2000098-17.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMENTA APELAÇÃO CIVEL - RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - A PRODUÇÃO DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DAS CONDUTAS IMPUTADAS - A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR UM POLICIAL MILITAR, COM PAGAMENTO EM DINHEIRO, SEM QUALQUER COMPROVANTE E SEM A REGULARIDADE DOCUMENTAL, CONSTITUI ELEMENTOS DE PROVA QUE APONTAM PARA A SUA CIÊNCIA SOBRE A IRREGULARIDADE DO VEÍCULO - VALORAÇAO DA PROVA - RECURSO PROVIDO PARA MANTER O ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONÁRIO - RECURSO DO MILITAR - REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE AO TEMPO EM QUE PERMANECEU AFASTADO - PRETENSÃO NÃO CONSTANTE NA PETIÇÃO INICIAL - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MILITAR.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo eproc n. 2000098-17.2020.9.13.0005 Referência: Processo n. 2000167-64.2020.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 06/07/2021 Publicação: 15/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMENTA APELAÇÃO CIVEL – RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS – A PRODUÇÃO DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DAS CONDUTAS IMPUTADAS – A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR UM POLICIAL MILITAR, COM PAGAMENTO EM DINHEIRO, SEM QUALQUER COMPROVANTE E SEM A REGULARIDADE DOCUMENTAL, CONSTITUI ELEMENTOS DE PROVA QUE APONTAM PARA A SUA CIÊNCIA SOBRE A IRREGULARIDADE DO VEÍCULO – VALORAÇAO DA PROVA – RECURSO PROVIDO PARA MANTER O ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONÁRIO – RECURSO DO MILITAR – REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE AO TEMPO EM QUE PERMANECEU AFASTADO – PRETENSÃO NÃO CONSTANTE NA PETIÇÃO INICIAL – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MILITAR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Leonardo Luiz Nóbrega e o Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença e manter o ato administrativo demissionário proferido no processo administrativo inaugurado pela Portaria n. 107.397-19/CPM, bem como em negar provimento ao recurso interposto pelo apelante Leonardo Luiz Nóbrega. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por ambas as partes contra sentença que acolheu as pretensões do autor e anulação a decisão que aplicou ao autor a punição disciplinar de exclusão das fileiras da PMMG por violação ao disposto no art.13, inciso III c/c art. 64, II, ambos da Lei n. 14.310/2002. O autor propôs a presente ação ordinária com pedido de tutela de urgência, aduzindo que foi instaurado o processo administrativo disciplinar inaugurado pela Portaria n. 107.397-19/CPM, visando a apurar sua conduta de ter adquirido e mantido em sua posse um FIAT/STILO com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO sinais de identificação adulterados e apenas o entregou na Delegacia de Polícia após o início das investigações sobre o fato, em 15/04/2015. Informa que constou na acusação administrativa que o mesmo tinha ciência da fraude e que, portanto, não seria vítima e que a decisão definitiva no procedimento administrativo ocorreu em 07/10/2020. Disse, em preliminar, que a pretensão punitiva da administração militar estaria prescrita, pois a infração teria sido cometida até o dia 15/04/2015 e a decisão demissionária foi proferida apenas em 07/10/2020. Sobre a prescrição, alegou o autor que a Lei Mineira 2.3629/20, publicada em 02/04/2020, alterou a Lei 14.184/02 e determinou a suspensão do prazo prescricional nos processos disciplinares e que, entretanto, não houve alteração na Lei 14.310/2002, pois o art. 2º da Lei 14.184/02 prevê a sua aplicação subsidiária em processos administrativos específicos. Aduziu o autor que a Lei Estadual 23.629/20, ao entrar em vigor previu, em 02/04/2020, sua aplicação retroativa à data de 16/03/2020, data esta que foi editado o Decreto Estadual 47.886/20, e que tal retroação normativa é ilegal e viola o princípio da irretroatividade da lei. O autor alega, ainda em preliminar, que o prazo da prescrição da pretensão punitiva da administração deve ser de quatro anos, pois este prazo é o previsto para Policiais Civis do Estado de Minas Gerais. Quanto ao mérito da ação, alegou o autor que houve desvio de finalidade, pois as provas constantes nos autos não comprovariam a acusação, pois não tinha ciência da fraude no veículo e que houve presunção de ilicitude. Disse que a insuficiência de provas é limitadora do exercício da discricionariedade e que adquiriu o veículo pelo preço de mercado e que o pagamento em dinheiro e a ausência de contrato de compra e venda do veículo não demonstram a sua ciência das irregularidades. Por fim, argumentou o autor que não houve violação ao decoro da classe ou à honra, não houve repercussão negativa do fato e que a sua demissão é desarrazoada. Com tais argumentos, pretendeu fosse deferida tutela de urgência para sua reintegração, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, ao final, fosse confirmada a medida liminar e reintegrado definitivamente às fileiras da PMMG. O autor estabeleceu o valor da causa em R$ 6.431,96 (seis mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos), quantia esta que o autor informou ser equivalente ao seu último recebimento antes de sua demissão. O pedido de justiça gratuita foi deferido pelo Juiz, conforme decisão constante no Evento 10, e na mesma oportunidade foi indeferido o pedido de tutela de urgência. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 17), argumentando que não ocorreu a prescrição, pois houve a suspensão dos prazos prescricionais pela Lei Mineira 23.629/20. Disse o réu que o autor impetrou mandado se segurança pretendendo a suspensão do processo administrativo em razão da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO pandemia e, agora aponta como nulidade a suspensão do prazo prescricional. Afirmou ainda o réu que restaram comprovadas as acusações; que foi garantida a apresentação de defesa e oportunizada a produção de provas e que houve violação de normas e princípios militares e que o exame judicial do ato administrativo se restringe à sua legalidade. Com tais argumentos, pretendeu o réu não fossem acolhidas as pretensões do autor, bem como fosse o mesmo condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. O autor impugnou a contestação no Evento 21, requerendo fossem acolhidas as suas pretensões e, determinada que as partes especificassem eventuais provas que pretendiam produzir, ambas informaram não possuírem outras além daquelas já encartadas nos autos. O Juiz de direito proferiu sentença no Evento 30, acolhendo os pedidos formulados pelo autor, anulando o ato punitivo demissionário e determinando a reintegração do autor, bem como condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atribuído para a causa. Entendeu o magistrado que a punição decorreu em confronto com as provas constantes no procedimento, cujas testemunhas teriam informado que o autor não tinha ciência da ilicitude no veículo. O autor interpôs embargos declaratórios alegando a existência de omissão na sentença, pois não houve pronunciamento sobre o pagamento de indenização de valores equivalentes aos vencimentos que deixou de perceber deste a data da demissão até a sua efetiva reintegração. Os embargos declaratórios não foram acolhidos, tendo em vista a inexistência de tal pedido na petição inicial. O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (Evento 41), afirmando que não ocorreu a prescrição e que não há qualquer ilegalidade do ato ao qual puniu o apelado disciplinarmente, requerendo seja reformada a sentença e julgada improcedente a ação. O autor também interpôs recurso de apelação (Evento 49), pretendendo seja reformada a sentença apenas para que seja incluída na condenação do réu ao pagamento de indenização equivalente aos vencimentos que deixou de perceber desde sua demissão ate a sua reintegração. O Estado de Minas Gerais apresentou as suas contrarrazões ao apelo (Evento 56), requerendo o desprovimento do recurso, enquanto o autor juntou no Evento 57 as suas contrarrazões ao recurso interposto pelo réu, pugnando pela a manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o recurso interposto pelo autor da ação deve ter seu provimento negado, bem como que o recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais deve ser provido. Inicialmente, passo a julgar o recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. Ao acolher a pretensão do autor, o magistrado de primeiro grau identificou que a decisão administrativa estaria dissociada das provas carreadas aos autos, pois não restou comprovada a ciência do ex-militar sobre a fraude no veículo automotor. Entretanto a administração militar imputou ao ex-militar a prática da conduta prevista no inciso III do art. 13 c/c o art. 64, inciso II, ambos da Lei n. 14.310/2002, e houve a produção de provas que demonstram a prática das condutas imputadas. Na hipótese dos autos, o ex-militar adquiriu um veículo e permaneceu com o mesmo por aproximadamente 7 meses, entregando-o na Delegacia da Polícia Civil apenas quando percebeu que havia uma investigação sobre o veículo. Embora o magistrado tenha entendido que não restou comprovada a ciência do ex-militar na fraude envolvendo o veículo, verifico que as circunstâncias apuradas no procedimento administrativo indicam a ciência deste sobre as irregularidades no veículo. A aquisição de veículo automotor por um policial militar, com pagamento em dinheiro, sem qualquer comprovante e sem a regularidade documental, constitui elementos de prova que apontam para a sua ciência sobre a irregularidade do veículo. E cabe à administração militar o exame sobre as referidas provas. Cabe destacar que ao policial militar é conferida, dentre outras tantas funções, verificar a regularidade de veículos automotores, o que deixa pouco crível a tese de que o ex-militar adquiriu o veículo com o chassi adulterado e sem os documentos necessários, sem qualquer conhecimento das fraudes. Não é razoável sustentar que o ex-militar foi vítima de fraude, pois, em tal hipótese, estaríamos a aceitar que um integrante das forças de segurança pública não consegue identificar um veículo adulterado. Ainda que possa ser entendido que as provas seriam questionáveis, a situação dos autos envolve exclusivamente a valoração da prova, cuja atribuição não compete ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao disposto no art. 2º da CR/88. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE EVIDÊNCIA - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - MÉRITO ADMINISTRATIVO. Conceder-se-á a tutela de evidência, entre outras hipóteses, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Apenas a legalidade do ato administrativo, notadamente a observância da forma, da competência e de sua finalidade, além dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO princípios administrativos e constitucionais, se sujeita ao controle judicial. A análise do acerto ou do desacerto do mérito da decisão administrativa por parte do Poder Judiciário, mormente acerca da valoração das provas produzidas ao longo da instrução do processo disciplinar, malfere a separação dos poderes. (TJMG Des Wagner Wilson. Processo 0279703-95.2019.8.13.0000 (1) Publicado em 25/07/2019) No mesmo sentido, indicando a impossibilidade de valorar as provas contidas no processo administrativo é o julgado deste e. TJMMG: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE ENSEJADORA DE DEMISSÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM VIRTUDE DE SUPOSTA COERÇÃO NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO MILITAR ANTES DA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SUPOSTA COAÇÃO – REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – MILITAR ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM FASE ADMINISTRATIVA, SINDICÂNCIA E CONSELHO DE DISCIPLINA – PEDIDO DE REVISÃO DE VALORAÇÃO DA PROVA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJMMG APELAÇÃO N. 0011277-09.2011.9.13.0001; Relator: Juiz Jadir Silva; 05/09/2013; DJME: 11/09/2013) No caso em tela, a própria decisão recorrida reconhece a existência de provas. Portanto, havendo provas que indicam a existência da infração disciplinar e de sua autoria, não compete ao Poder Judiciário exercer juízo de valor acerca da prova produzida. No que se refere ao recurso interposto pelo ex-militar, pretendendo que seja incluída na condenação a determinação de pagamento de indenização equivalente aos vencimentos que deixou de perceber desde sua demissão até a sua reintegração, tal pretensão não poderá ser acolhida tendo em vista a reforma da sentença que lhe deferiu o pedido formulado em razão do acolhimento do recurso do Estado de Minas Gerais. De qualquer forma, cabe destacar que, ao ajuizar a presente ação, o autor não requereu a indenização agora pretendida, como pode ser verificado na leitura da petição inicial constante no Evento 1. Portanto, correta a decisão recorrida no ponto em que deixou de acolher a pretensão não deduzida pela parte. Também não é possível acolher o argumento de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração. Inicialmente, cabe registrar que, diversamente do que foi alegado pelo apelante, conforme dispõe a Súmula n. 01 do TJMMG, deve-se observar o prazo prescricional de 5 anos para as infrações disciplinares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Como bem assentado pelo magistrado em sua sentença, considerando a suspensão dos prazos processuais promovida pela Lei n. 23.629/20, não houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data do fato e ativação da sanção. A Lei n. 14.184/2002 aplica-se ao presente caso subsidiariamente, pois a Lei n. 14.310/2002 não tratou da suspensão em razão de situações excepcionais, como a pandemia da covid. Ainda cabe observar que a Lei n. 23.629/2020 não excluiu a sua aplicação aos processos administrativos sancionadores, como expressamente o fez com relação ao processo tributário no § 5º do art. 1º. No caso em exame, conforme consignado na sentença, o Comandante-Geral da PMMG decidiu pela suspensão do processo administrativo-disciplinar de 16/03/2020 a 14/09/2020. Desta forma, não houve o transcurso do prazo de 5 anos entre a data do fato e a da ativação da punição. Por tais razões, dou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença e manter o ato administrativo demissionário proferido no processo administrativo inaugurado pela Portaria n. 107.397-19/CPM, bem como nego provimento ao recurso interposto pelo ex-militar. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para reformar a sentença de primeiro grau, dando provimento ao recurso do Estado e negando provimento ao recurso do ex-militar. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. 06 de julho de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO